Tribunal: TJES
Processo: 5009941-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009941-16.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUAN MARTINS MORAES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS O PRAZO LEGAL. ALEGADA AGRESSÃO POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. LIDERANÇA EM FACÇÃO CRIMINOSA. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGAS. PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de KAUAN MARTINS MORAES, contra decisão do Juízo da Vara das Audiências de Custódia da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Consta dos autos que o paciente foi flagrado com dois comparsas — sendo um deles adolescente — fracionando grande quantidade de “crack” (cerca de 531g), com balança de precisão e material de endolação. A autoridade policial indicou o paciente como gerente do tráfico local e integrante do Comando Vermelho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a audiência de custódia realizada fora do prazo de 24h impõe o relaxamento da prisão; (ii) avaliar se há constrangimento ilegal em razão de alegadas agressões policiais; (iii) examinar a legalidade e fundamentação da prisão preventiva; e (iv) decidir sobre a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto à alegada
ilegalidade da prisão, em razão da demora na audiência de custódia
, ressalta-se que assentada realizada dois dias após a prisão não configura nulidade, sendo considerada mera irregularidade, à luz da jurisprudência do STJ, desde que a prisão preventiva subsequente esteja devidamente fundamentada (AgRg no RHC n. 211.617/MG, relator
Ministro Og Fernandes
, Sexta Turma, DJEN de
19/5/2025
).

4.
No que se refere
a alegação de agressões por parte de policiais
,

estas, sem respaldo em laudo pericial conclusivo e sem outros elementos objetivos nos autos, não enseja a concessão da ordem, devendo eventual abuso ser apurado em sede própria.

5.
Com relação
a a
legada ausência de justa causa
, destaca-se que a
prisão preventiva está lastreada em fundamentação concreta, baseada na apreensão de grande quantidade de droga fracionada, material de preparo e indícios da posição de liderança do paciente em facção criminosa, revelando periculosidade social.

6. A participação de adolescente no crime agrava a gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, reforçando a necessidade de segregação.

7.
Quanto ao pedido de imposição de medidas cautelares diversas
, a substituição da segregação cautelar mostra-se inadequada diante da gravidade dos fatos e da posição do paciente na organização criminosa.

8.
Condições pessoais favoráveis
, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5009941-16.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ
(AC)
PACIENTE: KAUAN MARTINS MORAES
IMPETRADO: MM. JUIZA DE DIREITO DA VARA PLANTONISTA DA 4ª REGIÃO
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ - ES22706-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAUAN MARTINS MORAES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara das Audiências de Custódia da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

Consta do
a
uto de
p
risão em
f
lagrante

(
id. 14419339
)
, que policiais militares receberam denúncia de que indivíduos estariam em área de mata, no bairro Alto Niterói, no município de Atílio Vivácqua, fracionando drogas para comercialização.

Ao se dirigirem até o local, flagraram o paciente, em companhia de outro adulto e um adolescente, fracionando significativa quantidade de substância entorpecente — aproximadamente 360g de “crack” em porções, além de estarem na posse de um tablete da mesma substância com 171g, somados a vasto material de preparo e balança de precisão.

A autoridade policial relatou que o paciente, identificado como gerente do tráfico local, agia como braço direito do líder da facção criminosa Comando Vermelho naquela localidade, sendo responsável pela distribuição das drogas e arrecadação do dinheiro das vendas.

Passo ao exame das teses apresentadas.

Quanto à alegada
ilegalidade da prisão, em razão da demora na audiência de custódia
, anoto que esta foi realizada dois dias após a prisão.

Embora o art. 310 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, determine a apresentação do preso ao juiz no prazo de 24 horas, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o descumprimento desse prazo configura mera irregularidade, não ensejando, por si só, o relaxamento da prisão, especialmente quando posteriormente convertida em preventiva devidamente fundamentada.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC n. 211.617/MG, relator
Ministro Og Fernandes
, Sexta Turma, DJEN de
19/5/2025
).

No que se refere
a alegação de agressões por parte de policiais
também não se presta à concessão da ordem, uma vez que não há nos autos comprovação objetiva da ocorrência de tais abusos.

Embora o paciente tenha relatado as supostas agressões na audiência de custódia, o exame de corpo de delito foi requisitado, e a alegação de ausência de laudo no momento da audiência não é suficiente para invalidar a prisão ou justificar o imediato relaxamento.

O
habeas corpus
, via de cognição sumária, não comporta dilação probatória.

Assim, questões atinentes a eventual abuso de autoridade deverá ser devidamente apurado pelos órgãos competentes, mas não implica, por si só, a nulidade do flagrante ou da prisão cautelar, sobretudo quando presentes indícios consistentes da prática delitiva, como no caso.

Com relação
a a
legada ausência de justa causa
,

verifico, ao contrário do alegado, que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta.

Foram apreendidos quase 0,5 kg de crack, já fracionado para comercialização, além de vasto material de endolação. Além disso, há relato nos autos de que o paciente seria um “braço” do Comando Vermelho na região.

Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, justificando a prisão para garantia da ordem pública.

Não bastasse, o envolvimento de adolescente no crime atrai a majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, o que reforça a gravidade da conduta e a necessidade de segregação.

Quanto ao pedido de imposição de medidas cautelares diversas
, considerando a gravidade concreta da conduta, a significativa quantidade de droga apreendida e a posição de liderança do paciente no tráfico local, revelando a periculosidade social do agente e a necessidade de garantir a ordem pública, tais medidas se mostram insuficientes.

As
condições pessoais favoráveis
(primariedade, residência fixa) não são suficientes para afastar a prisão quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP (
STJ
, AgRg no RHC n. 212.281/SC, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJEN de
16/6/2025
).

Dessa forma, ausente manifesta ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal evidente, não se vislumbra hipótese que autorize o deferimento da medida liminar.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.